Tribunal: TJES
Processo: 5025953-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025953-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: GLAUCIMAR VIEIRA RAMOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5025953-74.2022.8.08.0012

Recorrente: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Recorrido: GLAUCIMAR VIEIRA RAMOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DE IMÓVEL. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU “TIME-SHARING”. HOTEL FAZENDA PARK DO CHINA. SENTENÇA
A QUO
QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO IMÓVEL E CONDENOU A RECORRENTE A RESTITUIR INTEGRALMENTE OS VALORES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O QUE SÃO OBJETOS DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.

IMPUTAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, RELATIVO À AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL NA DATA AVENÇADA. ATRIBUÍDA A CULPA PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL À FORNECEDORA, CABERIA A ESTA A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO, MAS NÃO FEZ. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA.

RESTITUIÇÃO DE VALORES
. CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL CONSISTENTE NA RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO OU CULPA PELOS CESSIONÁRIOS PELA RESCISÃO CONTRATUAL. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES.

TAXA DE CORRETAGEM
. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA A COBRANÇA DE QUANTIA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM QUANDO O CONSUMIDOR SE DIRIGE DIRETAMENTE À CONSTRUTORA/PROPRIETÁRIA E ENTABULA NEGÓCIO JURÍDICO POR INTERMÉDIO DE PROFISSIONAL CONTRATATO. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO:
(...)

“Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que constitui prática abusiva a cobrança de quantia a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora.
Se as requeridas preferiram contratar os serviços de corretores para intermediar a venda, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a elas compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços
”

(GRIFADO)
(TJES. Apelação Cível 0033872-13.2015.8.08.0024. Câmaras Cíveis Reunidas. Data: 14/02/2023). NÃO SE PODE OLVIDAR AINDA QUE,
“
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
” (STJ. AgInt no AREsp 1587903 / MA. DJe 03/03/2020).
ADEMAIS,

NO CASO CONCRETO, NÃO RESTOU COMPROVADA A DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA FRAÇÃO DO APARTAMENTO, OU AINDA, PREJUÍZO À RECORRIDA EM RAZÃO DA RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA.

JUROS DE MORA
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUANDO A RESPONSABILIDADE É CONTRATUAL, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO. ISSO SE DEVE AO FATO DE QUE, EM HAVENDO VIOLAÇÃO A NORMA CONTRATUAL, SE FAZ NECESSÁRIO QUE O CONTRATANTE LESADO PLEITEIE, JUDICIALMENTE, O RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POIS NÃO SE OPERA DE PLENO DIREITO. COM EFEITO, AJUIZADA A AÇÃO E CITADO VALIDAMENTE O DEVEDOR, ESTE É CONSIDERADO EM MORA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 240, CPC.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE A CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES AO CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE (“
TIME-SHARING
”) SE DÁ COMUMENTE COM A ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE “VENDA EMOCIONAL”, MÉTODO DE MARKETING COM VISTAS A INFLUENCIAR O CONSUMIDOR A FIRMAR O CONTRATO DE ADESÃO, NÃO SENDO RARAS AS OCASIÕES EM QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO INCOMPLETAS, IMPRECISAS OU INVERAZES. NO CASO, AUSENTE PROVA DE ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO PACTUADO. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO DO IMÓVEL. FATO QUE EXORBITA DA ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS, TRANSCENDE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E TRADUZ MENOSPREZO AO CONSUMIDOR E À SUA DIGNIDADE. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO QUE EMERGE DA BOA-FÉ OBJETIVA. SUCESSIVAS TRATATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)